Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. RECLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA AUTOCONSUMO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por trazer consigo quatro porções de crack envoltas de segmento de plástico, perfazendo massa líquida de dezessete centigramas.
2 Inexistindo prova cabal da traficância, desclassifica-se a conduta para posse de droga para autoconsumo.
3 Apelação provida em parte.